Tribunal: TJDFT
Processo: 0749429-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Processo civil. Decisão que concedeu gratuidade de justiça. Artigo 1.015, do CPC. Rol taxativo. Não enquadramento. Matéria não preclusa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica, pretendendo sua reforma ou nulidade em razão da ausência de comprovação adequada de hipossuficiência e violação ao contraditório na concessão do benefício mediante embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido.
III. Razões de decidir
3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
4. A decisão que acolhe o pedido de gratuidade de justiça não trata do mérito da causa e não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, inclusive seu inciso V.
5. Inexiste urgência qualificada ou prejuízo irreparável que justifique a admissão do agravo de instrumento, pois a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015, inc. V, e 1.023, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 988; TJDFT, Acórdão 2063772, 0738618-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 19.11.2025.